Tribunal: TJDFT
Processo: 0723146-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723146-30.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: PAULO ROBERTO DE ARAUJO, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, PAULO ROBERTO DE ARAUJO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios (id 23466924 e id 23556552) no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 26/02/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR